Tribunal: CARF
Processo: 11080.011713/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas a, b e c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99, e art. 333, I, do antigo CPC - 373, I, do atual), devem ser apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, não se enquadrando aí os de reforma de portões de acesso, pintura de muros e instalação de meio-fio, bem como de eliminação de pragas, insetos e roedores, em uma indústria de equipamentos rodoviários.
BENS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço (Item 89 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018).
FRETE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GARANTIA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O creditamento relativo ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei), refere-se ao produto fabricado, como também, nesse caso, em relação ao frete de produtos (peças) de reposição em garantia

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011713/2007-57
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.965 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
MOMENTO
PARA
APRESENTAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de
quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99, e art. 333, I, do antigo CPC - 373, I,
do atual), devem ser apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação
de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
não se enquadrando aí os de reforma de portões de acesso, pintura de muros e
instalação de meio-fio, bem como de eliminação de pragas, insetos e roedores,
em uma indústria de equipamentos rodoviários.
BENS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS UTILIZADAS NO
PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da
pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviço (Item 89 do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018).
FRETE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GARANTIA. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011713/2007-57
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.965 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011713/2007-57

O creditamento relativo ao frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003
(também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da
mesma lei), refere-se ao produto fabricado, como também, nesse caso, em
relação ao frete de produtos (peças) de reposição em garantia

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por
voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para admitir o creditamento na aquisição de
bens para manutenção de máquinas utilizadas no processo produtivo e fretes de produtos em
garantia, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe deram provimento parcial em menor extensão e o
conselheiro Walker Araújo (suplente convocado), que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório

Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 273 a 295) e pelo contribuinte (fls. 335 a 358) contra o Acórdão no
3403-00.913, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 239 a
248), do qual trago o que interessa à discussão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO
DE "INSUMO".
Os "insumos" geradores de direitos de crédito no âmbito do PIS e da COFINS não-
cumulativos não são somente aqueles a que alude a legislação do IPI, designadamente,
as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. A amplitude,
aqui, é maior e abriga, sem prejuízo de outros itens, ao menos os valores computáveis,
pelo método de absorção, no "custo de produção", conforme artigo 290, do RIR/99.
(...)
Acordam os membros do Colegiado ... em dar provimento parcial ao recurso para
restabelecer o direito de crédito ... em relação ... aos valores lançados na conta
“manutenção de prédios”.
(...)
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.965 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011713/2007-57

Voto
Não vejo como prosperar, desta maneira, a glosa dos valores escriturados pela ora
recorrente na conta por ela intitulada “manutenção de prédios” (35120025 e 35520025),
sobretudo depois de, ao ensejo da diligência, a autoridade de origem ter constatado que,
ali, estão compreendidos os valores despendidos pela pessoa jurídica na manutenção e
conservação da unidade fabril, designadamente, com a contratação de serviços de
reforma de portões de acesso, pintura, instalação de meio-fio e eliminação de pragas,
insetos e roedores.
(...)
"Destino diverso, a meu ver, merece o creditamento sobre o escriturado na conta
chamada "materiais para consumo próprio". Sustentando que os dispêndios ali
contabilizados não se vinculariam diretamente à produção, a fiscalização glosou a
apropriação de créditos sobre os valores correspondentes. (...) Mais uma vez, ante a
superficialidade da prova colacionada aos autos e do resultado inconclusivo da
diligência, socorro-me da regra de distribuição do ônus da prova.
(—)
No que se refere ao frete-garantia, quer dizer, às despesas incorridas pela recorrente na
contratação de serviços de transporte de peças de reposição de produtos protegidos pela
garantia contratual, parece-me acertada a exegese segundo a qual não se trataria de
"frete na operação de venda" a que alude o inciso IX do artigo 3o, da Leis no 10.833/03.
No que pertine às locações de veículos, rejeito o argumento da recorrente para quem o
direito de crédito decorreria do só fato da sujeição à tributação da receita correspectiva
auferida pelo locador. Como já expus mais acima, na sistemática de apuração "não-
cumulativa" do PIS e da COFINS, não basta, para a titulação do direito do crédito, que a
operação anterior haja sido tributada. Por outro lado, não evidenciando se tratar de
locação de máquinas ou equipamentos ou de qualquer outro insumo da atividade
produtiva, a glosa procede.
Por fim, igualmente procede a recusa do crédito apropriado sobre valores lançados em
conta intitulada "compras para recebimento futuro", eis que, como bem observado no
aresto recorrido, a interessada não documentou suficientemente se tratar de aquisições
destinadas a revenda ou à aplicação no processo produtivo."
Contra esta decisão, a PGFN havia apresentado Embargos de Declaração (fls.
251 a 265), os quais foram rejeitados (fls. 267 a 269).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 308 e 309), a
PGFN, tratando somente dos gastos com a “manutenção de prédios”, contesta a adoção, para fins
de creditamento na apuração PIS/Cofins não cumulativas, de um conceito de insumo mais amplo
do que o da legislação do IPI (explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79).
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 317 a 326).
Ao seu Recurso Especial também foi dado seguimento (fls. 398 a 401), sendo
que nele – defendendo a adoção do mesmo do mesmo conceito de insumo do IRPJ, conforme
arts. 290 e 299 do RIR/99 – contesta as glosas relativas a (i) materiais de consumo próprio, (ii)
fretes de produtos em garantia, (iii) compras para recebimento futuro e (iv) locações de veículos
(no Voto detalharei o que diz a respeito de cada um).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 403 a 412).
É o Relatório.

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.965 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011713/2007-57

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço dos Recursos Especiais.
No mérito, ambos versam sobre o conceito de insumo a ser utilizado para fins
do creditamento previsto no inciso II da Lei no 10.637/2002.
Como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se
adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado e
melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS
DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto
(o mesmo do Processo no 11080.011707/2007-08 – Item XXX da Pauta desta Sessão, tratando da
Cofins):
1) Recurso Especial da Fazenda Nacional (“Manutenção de Prédios").
Em primeiro lugar, cumpre deixar bem claro que aqui não está a se falar em
creditamento com base no inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003 – aplicável também à
Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei (edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da empresa), calculados com base nos
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.965 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011713/2007-57

encargos de depreciação. O contribuinte se apropriou dos valores “integrais”, interpretando que
se tratavam de insumos (inciso II da Lei no 10.637/2002).
Está dito no trecho transcrito do Voto Condutor que o Processo havido sido
baixado em Diligência (*), tendo a Turma a quo, com base no que a Fiscalização constatou,
revertido (com fulcro, como se depreende da própria Ementa, na legislação do IRPJ) as glosas
relativas à contratação de serviços de reforma de portões de acesso, pintura, instalação de
meio-fio e eliminação de pragas, insetos e roedores.
(*)
Esta diligência, na realidade, foi realizada no Processo no
11080.011705/2007-19, da Cofins, do 3o trimestre de 2006 (o que sei pelo fato de que também
está na Pauta desta Sessão – Item XXX), objeto de julgamento pela mesma Turma do CARF,
tendo sido as glosas levadas a efeito no mesmo procedimento fiscal.
Não se trata, em absoluto, portanto, de imposição legal (para uma indústria de
equipamentos rodoviários), nem dos chamados “ativos produtivos" – estes, a depender do tipo de
serviço, em relação ao quais poderia caber alguma ponderação.
2) Recurso Especial do Contribuinte.
2.1)
Materiais de Consumo Próprio.
Afirma a recorrente (fls. 356) que se tratam de “materiais de manutenção e
reposição de máquinas".
Em relação a estes bens, o Acórdão recorrido, como visto, manteve as glosas
“ante a superficialidade da prova colacionada aos autos e do resultado inconclusivo da
diligência" (a mesma a que me referi na análise do subitem anterior), “socorrendo-se” “da regra
de distribuição do ônus da prova".
Para que possamos aqui formar nossa convicção, cumpre observar que, no
Termo de Comunicação e Ciência com os resultados da diligência nos autos do Processo no
11080.011705/2007-19 (repito, Item XXX da Pauta desta Sessão), a Fiscalização consignou que
“as contas 35120099 e 35520099 se referem a materiais empregados na manutenção”.
E que, na Informação Fiscal deste (fls. 095) e daquele (fls. 094) Processo, as
glosas são justificadas pelo entendimento de que são bens “não utilizados não utilizados
diretamente na prestação de serviços e na produção de bens destinados à venda”.
Nos Pedidos de Ressarcimento, o ônus da prova efetivamente é da interessada,
conforme art. 36 da Lei no 9.784/99 ("Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado
...”) e do art. 333, I, do antigo Código de Processo Civil ("O ônus da prova incumbe ... ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito"). Mas, neste caso, não foi a questão probante a
motivação da glosa, mas sim a interpretação dada pela autoridade fiscal ao conceito de insumo.
Considerado isto, o tratamento a ser dado a estes bens está no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018:
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção
de bens destinados à venda e de prestação de serviço.
2.2)
Fretes de “Produtos” em Garantia.
Vejamos o que alega o contribuinte (fls. 355 e 356):
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.965 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011713/2007-57

“Segundo o acórdão ora recorrido, o voto condutor não entendeu tal operação como
"frete na operação de venda" que esta expresso na Lei no 10.833/03.

Porém, estes ‘fretes-garantias' tratam-se de insumos do processo produtivo. Conforme já
diversas vezes explicitado acima, o conceito de "insumo" preponderante é o de tratar tal
qual o do imposto de renda. Sendo assim, tornando este conceito mais amplo, e então tal
operação se enquadraria perfeitamente.
Pois bem, como tal operação é firmada quando da contratação do serviço, torna ela parte
do processo produtivo, mesmo que seja em momento posterior à venda.
(...)
Destarte, o frete garantia também pode ser creditado em conformidade com o art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03, e dos arts. 290 e 299 do RIR/99.”
Com razão a recorrente. O creditamento relativo ao frete na operação de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, previsto no inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep,
conforme art. 15, II, da mesma lei), refere-se ao produto fabricado, como
também, nesse caso, em relação ao frete de produtos (peças) de reposição em
garantia.
2.3)
Compras para Recebimento Futuro.
No Recurso Especial, a argumentação do contribuinte é no tocante ao momento
da apropriação do crédito, sem que haja uma contraposição em relação à questão probante (fls.
357 e 358):
“... o acórdão ora recorrido manteve a glosa quanto a ‘compras para recebimento futuro',
em seu voto foi argumentado que a Empresa não documentou suficientemente se tratar
de aquisições destinadas a revenda ou à aplicação no processo produtivo.
Porém, tal glosa não merece prosperar, pois mesmo se tratando de venda para entrega
futura, a expedição da fatura e o conseqüente pagamento foi realizado antes da entrega
do produto.
Assim, como a base do cálculo PIS/COFINS é o faturamento, no momento em que o
fornecedor emite a respectiva fatura pode o contribuinte tomar o crédito relativo a
PIS/COFINS incidente na operação."
O mesmo se observa já na Manifestação de Inconformidade (fls. 131) – da qual
também se pode extrair qual foi a motivação da glosa:
“... afirmou o Auditor-fiscal que "o contribuinte ainda incluiu indevidamente o
‘lançamento decorrente de compra para recebimento futuro' (CFOPs 1.922 e 2.922) em
vez da ‘compra para industrialização originada de encomenda para recebimento
futuro' (CFOPs 1.116 e 2.116)”.
A glosa em tela não merece prosperar, tendo em vista que a Manifestante utilizou o
código descrito para ‘lançamento decorrente de compra para recebimento futuro', pois
em que pese não tenha recebido a mercadoria comprada, a expedição da fatura e o
conseqüente pagamento foi realizado antes da entrega do produto.”
Não tendo a interessada trazido qualquer prova do que alegou, isto levou a
DRJ/Porto Alegre a considerá-la improcedente (fls. 183):
“... o interessado limitou-se a argumentar sobre a emissão antecipada da fatura e o
pagamento das contribuições antes da efetiva entrega da mercadoria, contudo, em
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.965 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011713/2007-57

momento algum procurou demonstrar a quais tipos de insumos se referiam tais
aquisições e se de fato se tratariam de compras para industrialização.”
Repisa estas alegações no Recurso Voluntário (fls. 205), mas a ele anexa três
Notas Fiscais de aquisição para entrega futura (fls. 209 a 211) de “chapas grossas” (que bem
poderiam ser matérias-primas) – sendo as aquisições de 22/08/2005, ou seja, um mais de um ano
antes do período de apuração em questão, no conjunto, somando mais de 500 toneladas.
O fez extemporaneamente ?? Sem dúvida, pois, ressalvadas as hipóteses das
alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 – nas quais o presente caso não
se enquadra, as provas da existência do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da
interposição da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Esta Turma, a depender do caso, tem, eu não diria “flexibilizado”, mas
“adequado” esta norma, como o fez no recente Acórdão no 9303-009.182, de 17/07/2019, de
relatoria do ilustre Andrada Márcio Canuto Natal, no qual se diz que “O momento de apresentar
as provas é por ocasião da entrega da impugnação ou da manifestação de inconformidade.
Porém elas podem ser aceitas, quando apresentadas no recurso voluntário e destinarem-se a
contrapor fatos ou razões trazidas somente no julgamento da impugnação ou da manifestação
de inconformidade”.
Sobre este assunto, socorro-me ainda de mais que pertinentes ponderações do
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, no Voto Condutor do Acórdão no 3202-000.815, de
13/08/2019, da 2a Turma Extraordinária da 3a Sejul do CARF:
“Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento oportuno, o
sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor
probatório no caso concreto analisado, há que ter sido juntado na
Impugnação/Manifestação de Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim,
as provas excepcionalmente juntadas de forma extemporâneas são aceitáveis, quando
apenas reforçam o valor probatório do material já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer circunstância,
sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal definido em
lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar uma
força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235,
realizada pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria
aplicado em hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente
poderia ser realizado por lei.”
E assim entendeu a Turma a quo, pois, como visto, a razão de decidir do
Relator do Acórdão vergastado (fls. 248) foi a de que “como bem observa o acórdão recorrido”
(o que demonstra que ela não levou em conta as provas trazidas no Recurso Voluntário), “a
interessada não documentou suficientemente se tratar de aquisições destinadas a revenda ou à
aplicação no processo produtivo", não nos cabendo aqui levar a discussão adiante, considerado
não ser a divergência que nos foi trazida à apreciação propriamente em relação a isto.
2.4)
Locações de Veículos.
Especifica o contribuinte em sua peça recursal (fls. 351) que “na sua atividade
econômica, utiliza-se de veículos alugados de terceiros para proporcionar o deslocamento de
seus representantes comerciais".
Nenhuma relação, portanto, com o processo produtivo.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-009.965 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011713/2007-57

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional e dar provimento parcial ao do contribuinte, para admitir o creditamento
na aquisição de bens para manutenção de máquinas utilizadas no processo produtivo e fretes de
produtos em garantia.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital